Tribunal: TJMT
Processo: 8010078-71.2013.8.11.0100
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Recurso Inominado no 8010078-71.2013.8.11.0100.
Origem: Juizado Especial Cível de Brasnorte.
Recorrente: ANIR PITROWSKI.
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
EMENTA - DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PREPARO RECURSAL - PRAZO EM HORAS - CONTAGEM MINUTO A MINUTO - REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE - INOBSERVÂNCIA - DESERÇÃO CARACTERIZADA - DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, INCISO IV, LETRA A, DO CPC - NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.
1- O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito nas 48 horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção. Inteligência dos artigos 42, § 1o, da Lei 9.099/95 e 132, § 4o, do Código Civil.
2- Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV, Letra A, do Código de Processo Civil, no Enunciado 102 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais e na Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
3- Negado seguimento ao recurso inominado.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Retiro este processo da pauta de julgamento do dia 25/09/2020.
Vistos, etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
O preparo e a respectiva tempestividade constituem pressupostos de admissibilidade do recurso no Juizado Especial Cível.
O preparo deverá ser comprovado nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (art. 42, § 1o, Lei no 9.099/95).
Como se trata de prazo processual fixado em horas, sua contagem ocorre de minuto a minuto e passa a correr imediatamente após a interposição do recurso, não se aplicando ao caso as disposições insertas na Lei n. 13.728/2018 a qual prevê a contagem de prazos para a prática de qualquer ato processual somente nos dias úteis.
Compulsando os autos, verifica-se que o recurso inominado foi apresentado pela recorrente em 10/07/2018, havendo decisão determinando que comprovasse a sua hipossuficiência ou efetuasse o recolhimento das custas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
A decisão fora publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 03/09/2020, findando em 07/09/2020 (segunda-feira), e o recorrente apenas apresentou justificativa em 08/09/2020, ou seja fora do prazo.
Destarte, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade mínima, no que tange à comprovação do pagamento do preparo, no prazo legal de 48 (quarenta e oito) horas, sendo, portanto inadmissível o seu prosseguimento.
De acordo com o art. 932, inciso IV, Letra A, do Código de Processo Civil/15, o relator pode, monocraticamente, negar seguimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, podendo ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor corrigido da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;”
“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”
Em face à norma supra o FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais editou o Enunciado no 102, que dispõe: “O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias”.
Em consonância com o texto legal e ao referido Enunciado, a Turma Recursal Única editou a Súmula no 01, com a seguinte redação: “O relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com súmula ou jurisprudência dominante da Turma Recursal Única ou de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a turma recursal, no prazo de cinco dias”.
Ante o exposto, monocraticamente, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso inominado, por lhe faltar requisito de admissibilidade, qual seja, a comprovação do preparo recursal no prazo legal.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.
Preclusa a via recursal, remeta-se os autos a origem.
Intimem-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora